Tribunal: STF
Processo: HC 69323
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-12
Data de publicação: 1992-05-12

Ementa:
E  M E N T A: "HABEAS CORPUS" - SUPOSTA PRATICA DE
CRIME CONTRA A MEMORIA DE PESSOA FALECIDA - LEI DE IMPRENSA
- LEGITIMIDADE ATIVA DO DESCENDENTE - PRETENDIDA ANALISE DA
INOCORRENCIA  DE COMPORTAMENTO  DOLOSO  DA PACIENTE  - TEMA
VEDADO EM SEDE DE "HABEAS CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO.
         -  A Lei no 6.640,  de 8.5.79, ao modificar o art.
40,  I, "d", da Lei de Imprensa, nele acrescentou a palavra
descendente,  com o declarado  objetivo de conferir a esses
parentes  em linha  reta  qualidade para  agir  nos delitos
cometidos contra a memoria dos mortos.
         A  Lei de Imprensa, ao dispor sobre a tutela penal
da memoria dos mortos - tenham sido estes agentes publicos,
ou  não  -  atribui,  em   norma  autonoma  e  especial,  a
iniciativa  da  ação  penal  privada  somente  ao  conjuge,
descendente, ascendente ou irmao da pessoa falecida.
         -  Se  as  expressões  alegadamente contumeliosas,
proferidas  contra  a  memoria  de  pessoa  falecida, podem
configurar,  em tese, delito contra a honra, nada justifica
o  trancamento sumario, em sede de "habeas corpus", da ação
penal condenatória.